Tribunal: TJSP
Processo: 1070543-44.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas vincendas – Necessidade:

– É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade de escolha da companhia de seguro – Venda casada – Existência:

– Resta caracterizada a venda casada quando a contratação de seguro prestamista é realizada conjuntamente com o financiamento sem que seja facultado ao consumidor optar pela companhia que melhor lhe interessar.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
Registro: 2020.0000762035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070543-44.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DO
SOCORRO MARTINS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
-- voto n.20.821 --
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002
Apelante: MARIA DO SOCORRO MARTINS LOPES
Apelado: B.V. FINANCEIRA S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro - 13a Vara Cível
Juíza de Direito: Paula Narimatu De Almeida
Disponibilização da sentença: 30/03/2020
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Contrato de Financiamento e Título de Capitalização Venda
casada Reconhecimento Recálculo do contrato e abatimento do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
valor em parcelas vincendas Necessidade:
É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em
parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de
capitalização constante em contrato de financiamento de veículo,
por evidente a venda casada.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade de escolha da companhia de seguro
Venda casada Existência:
Resta caracterizada a venda casada quando a contratação de
seguro
prestamista
é
realizada
conjuntamente
com
o
financiamento sem que seja facultado ao consumidor optar pela
companhia que melhor lhe interessar.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 305/314, que julgou improcedente os
pedidos deduzidos na ação revisional ajuizada por MARIA DO SOCORRO
MARTINS
LOPES
contra
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Condenou a parte autora ao pagamento das
custas e despesas do processo e verba honorária, que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor dado à causa, corrigida desde o ajuizamento da
ação.
Inconformada,
recorre
a
autora
(fls.316/323) sustentando que a cobrança das tarifas de CADASTRO,
REGISTRO DO CONTRATO E PARCELA PREMIÁVEL, têm como função

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
precípua obter proveitos econômicos aproveitando-se do desconhecimento
do consumidor. Alega que os serviços são de interesse único e exclusivo da
instituição financeira, inerentes à sua atividade que é remunerada pelos
juros fixados, sendo de total obrigação das instituições suportar tais
despesas.
Com relação à tarifa de avaliação do bem, é
certo que a instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço em questão,
devendo ser afastada a sua cobrança.
Afirma, com relação ao seguro prestamista,
não ser suficiente a opção de contração, sendo vedada a imposição da
companhia de seguro a ser contratada, o que caracteriza venda casada.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, em razão da gratuidade da qual a apelante é beneficiária, e fica,
nesse momento, recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso (fls.326/342).
É o relatório.
I. A autora ajuizou ação revisional contra
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
aduzindo ter celebrado com a ré contrato de financiamento de veículo, o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a cobrança das
tarifas de cadastro, avaliação de bem, Cap Parc Premiavel e seguro
prestamista, requereu a procedência de seus pedidos, para o fim modificar
as cláusulas contratuais impugnadas.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedente os pedidos, veio este recurso, o qual comporta parcial
provimento.
II. A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Nesse ponto, portanto, não há ilegalidade na
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
cobrança.
III. Com relação à tarifa de avaliação de
bem, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
No caso dos autos, o contrato comprova a
efetiva realização de laudo de vistoria (fls.84), o que justifica a cobrança
da tarifa de avaliação.
IV. No que tange à cobrança de Seguro
Prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320/SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
Observa-se a presença da contratação de
seguro ““Seguro de Proteção Financeira - BV Mais Automóveis”, firmado
com a seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, no
valor de R$ 850,00 (fls.85).
Pois bem. A proposta apresentada em
instrumento de adesão contém o logo do Banco Votorantin, instituição do
mesmo grupo econômico da embargante BV Financeira, e da seguradora
CARDIF, deixando evidente a impossibilidade de opção de outra empresa
por parte do segurado, caracterizando a venda casada, prevista no artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
No
mesmo
sentido
seguem
outros
precedentes dessa 13a Câmara de Direito Privado:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito
bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Apelo
exclusivo da Financeira-ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz
do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Abusividade, no
caso concreto, da cobrança do seguro prestamista e do título de
capitalização. Contratação com parceiros da financeira. Prática de
venda casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da
empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor.
Repetição do indébito de forma simples. Sentença mantida.
Recurso desprovido.2
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
representado por cédula de crédito bancário - Pretensão de
reconhecimento de legalidade do seguro de proteção financeira -
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência de
prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na
escolha
da
seguradora
-
Venda
casada
configurada

Abusividade bem reconhecida Recurso negado. 3
Em outras palavras, a contratação do seguro
deu-se por vontade do consumidor, mas não possibilitou a sua livre
escolha para a contratação de outra seguradora, caracterizando venda
casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.

V. No que toca à contratação de “Cap Parc
2 Apelação Cível 1052560-32.2019.8.26.0002; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020
3 Apelação Cível 1022255-36.2017.8.26.0196; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
Premiável”, realmente não assiste razão ao apelante.
De fato, a cédula firmada entre as partes
tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Nota-se que não se
trata de cobrança de tarifa, mas sim de serviço contratado.
Assim, resta evidente que a apelante não
pretendia a contratação do “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 174,04
(fls. 85), pelo que, é forçoso se concluir se tratar de venda casada de título
de capitalização, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor4, devendo ser restituído tal valor. Nesse sentido já se
manifestou este E. Tribunal:
Agravo de instrumento Decisão que aprecia parcialmente o mérito da ação
de revisão de contrato bancário- Decisão que reconhece abusiva cláusula
referente à cobrança do valor relativo à venda do título de capitalização
Evidência da caracterização de venda casada Impossibilidade Decisão
confirmada Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086142-80.2017.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Assim, correto o afastamento da referida
cobrança e determinação o recurso comporta parcial provimento, para
condenar a ré, ora apelante, à devolução desse valor.
VI. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
4 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1070543-44.2019.8.26.0002 voto n. 20821
parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade da contratação
do seguro prestamista e da “Cap Parc Premiável”.
Diante
da
sucumbência
recíproca
experimentada, cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00, observada a gratuidade de justiça da qual a autora é
beneficiária.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --